Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. CONDENAÇÃO GENÉRICA. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. PEDIDO APRESENTADO PARA LIQUIDAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1.169, que delimitou a controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
1.1. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
2. A existência de jurisprudência é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recusar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
3. O caso dos autos consiste justamente em liquidação individual de sentença coletiva, e não de propositura de cumprimento de sentença sem prévia liquidação, restando claro que o feito não se amolda à hipótese prevista no Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, não há que se falar em sobrestamento.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.